Tribunal: STF
Processo: Rcl 82806
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Meu Dente Clínica Odontológica Ltda. e outro(a/s) contra decisão da 1a Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA no Processo 0000196-27.2025.5.05.0196, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    As reclamantes relatam que:



    [...] A presente Reclamação Constitucional tem origem em Reclamação Trabalhista ajuizada por Eduardo Tadashi Kubo em face das empresas Meu Dente Clínica Odontológica LTDA e G M D Centro Odontológico LTDA (processo nº 0000196-27.2025.5.05.0196), na qual se pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e a condenação das Reclamadas ao pagamento de diversas verbas decorrentes da relação laboral, que teria ocorrido por quase uma década sem o devido registro na CTPS.



    [...] Ademais, sustentou que laborava de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal nas unidades das Demandadas, e que apesar de presentes todos os elementos configuradores do vínculo de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, nunca houve anotação na CTPS, tampouco recolhimento de FGTS ou pagamento de férias e 13º salários durante o período contratual  (doc. 1, p. 2). 



    Segundo informam:



    [...] No curso do feito, foi requerida a suspensão do processo, com fundamento no Tema 1.389 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da distinção entre relação de emprego e outras formas de contratação, em especial no contexto da chamada “pejotização”.



     O pedido de suspensão, formulado sob o ID 9bddf10, foi indeferido pela decisão de ID d96fe92, mantendo-se a audiência de instrução designada para o próximo dia 12/08/2025, às 14h20, não obstante a pendência de definição pelo STF quanto aos efeitos vinculantes do referido tema: [...]. 



    Registre-se que apesar de reiterado o pedido em sede preliminar de contestação, e novamente em mais uma ocasião, o Juízo de piso insistiu na continuidade do feito, sob fundamento de que apreciaria o referido pedido na audiência de instrução [...] (doc. 1, p. 3).



    Prosseguem argumentando que:



    [...] o Reclamante possuía contrato de natureza cível de prestação de serviços autônomo com as Reclamadas, de modo que se o Supremo tem reconhecido a possibilidade de suspensão dos processos em que alega-se a existência de contrato verbal de prestação de serviços, não há razões para a manutenção da decisão de 1º grau e continuidade do feito com a realização de audiência de instrução no dia 12/08/2025. 



    Ora, resta mais do que claro que a decisão do Juízo de pela manutenção da realização da audiência de instrução na referida data mostra-se prematura e desproporcional, eis que um dos pontos sob os quais versa a controvérsia em discussão no Supremo diz respeito à própria competência da Justiça do Trabalho para tanto, bem como as regras de distribuição do ônus da prova. 



    Sendo assim, é motivo que se impõe a determinação de suspensão do processo de nº 0000196-27.2025.5.05.0196, eis que sua manutenção realça um caráter de insegurança jurídica aos jurisdicionados (especialmente as Clínicas ora Reclamantes) uma vez que a 6ª Vara do Trabalho de Feira de Santana está deixando expressamente de aplicar decisão do Supremo em caráter vinculante e com efeitos erga omnes (doc. 1, pp. 7-8).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] 4. Que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho da Comarca de Feira de Santana, tendo em vista a manifesta contrariedade a determinação de suspensão dos processos exarada no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389) de modo que a suspensão permaneça até decisão final no julgamento do da controvérsia (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, as reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo, no entanto, que o objeto da impugnação é o despacho do Juízo da 6a Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA, que não apreciou o pedido de suspensão do feito formulado pelas reclamantes:



    DECISÃO



     A reclamada, na petição de id 9bddf10, requer o sobrestamento do feito, considerando o Tema 1.389 do STF. Não obstante, sequer houve apresentação de contestação pela reclamada, não havendo falar, ainda, em controvérsia estabelecida em relação ao mencionado Tema. 



    Por ora, indefiro o pedido em tela. 



    Intimem-se (doc. 13, p. 2).



    Posteriormente, as reclamantes reapresentaram o pedido de suspensão do feito, com fundamento no Tema 1389 RG, e o Juízo de origem consignou:



    Quanto ao pleito de id 746df7a, mantenho o despacho da ata de id 85324bf, na qual foi decido que o pedido de suspensão do processo será analisado na audiência de instrução. 



    Notifique-se a reclamada. 



    Aguarde-se a audiência de instrução. 



    FEIRA DE SANTANA/BA, 18 de julho de 2025 (doc. 5, p. 2, grifei).



    As reclamantes sustentam que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”.



    Porém, no caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi informado que o pedido será analisado em audiência. 



    Constato, assim, que não houve sequer decisão sobre a suspensão, ou não, do processo na origem.



    Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência estrita entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389 RG.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Por fim, ressalto que a improcedência desta reclamação não significa que a autoridade reclamada possa prosseguir com a tramitação do processo caso realmente exista discussão sobre a matéria tratada no Tema 1.389 RG.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator